Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016521-25.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cleyton dos Reis Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleyton dos Reis Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão de indeferimento da revogação da prisão cautelar do paciente não é dotada de fundamentação idônea, uma vez que o impetrado se reportou a questões alheias àquelas efetivamente suscitadas no pedido de revogação.
Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu sem que o paciente fosse submetido a exame de corpo de delito e registro fotográfico, em descompasso com o que dispõe o art. 8o, § 1o, inciso II, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, argumenta que não há prova da materialidade do crime de lesão corporal e que o paciente e a vítima já estavam convivendo harmonicamente há mais de cinco meses, de modo que não há falar em descumprimento de medidas protetivas.
Finalmente, assevera que a própria ofendida admitiu ter dado causa ao entrevero que redundou na prisão do paciente, agredindo-o verbalmente com xingamentos.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que não há como enfrentar a tese de nulidade da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, pelo simples fato de que a impetrante não se desincumbiu de seu ônus de instruir a exordial com cópia do decisum invectivado. A simples transcrição do suposto pronunciamento judicial, no próprio corpo da peça vestibular, não se presta a atestar a existência do ato impugnado, muito menos seu conteúdo.
De qualquer sorte, entendo que eventual nulidade dessa decisão, por si só, não ensejaria a soltura automática do paciente, desde que o decreto constritivo original contivesse fundamentação idônea, sobretudo porque não extrapolado, por ora, o prazo de 90 dias estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal para a reavaliação da necessidade da custódia.
Além disso, convém salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter cogente, veiculando meras orientações aos juízes e tribunais do País, as quais devem ser observadas de acordo com as realidades regionais e locais. Nesse sentido, a simples falta do exame de corpo de delito não seria apta a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante.
Todavia, a ausência de laudo pericial confirmando as supostas lesões corporais suportadas pela vítima – erodindo a materialidade do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP –, aliada ao fato de a própria companheira do paciente ter confessado que o provocou e que, a despeito de terem sido fixadas medidas protetivas nos idos de 2018, o casal havia voltado a coabitar em fevereiro do corrente ano (Id. n. 53364956, pp. 8-9), evidencia a patente desproporcionalidade da segregação no caso dos autos.
Não se pode perder de vista que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, como toda espécie de medida cautelar, caracterizam-se pela instrumentalidade, provisoriedade e precariedade, não podendo se perpetuar indefinidamente, de modo que, ainda que a vítima não tenha pleiteado expressamente a sua revogação, o fato de ter reatado o relacionamento com o suposto agressor demonstra que as restrições antes impostas não possuem mais pertinência alguma.
Diga-se de passagem que, de acordo com as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, o “atrito verbal” entre Cleyton e Thaynara Leal Magalhães foi comunicado anonimamente (Id. n. 53364956, pp. 4-7) – ou seja, provavelmente por vizinhos, circunstância a denotar o possível desinteresse da ofendida na persecução penal de seu companheiro (ainda que se trate, em tese, de ação penal pública).
Por outro lado, é imperioso enfatizar que nossa ordem constitucional privilegia a liberdade de locomoção como regra, razão pela qual a prisão cautelar só deve ser decretada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da ultima ratio.
Nessa linha intelectiva, dada a nebulosidade do contexto fático subjacente à prisão em flagrante do paciente, o periculum libertatis não se apresenta com a clareza necessária para a decretação da constrição preventiva, afigurando-se pertinente, contudo, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, a saber:
I – afastamento do lar conjugal;
II – proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima ou seus familiares, por qualquer meio de comunicação;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e comparecer a todos os atos processuais, salvo se expressamente dispensado; e
IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Cleyton dos Reis Souza, a ser cumprido mediante o compromisso de observância das condições acima especificadas, sob pena de restabelecimento da custódia.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator